Tribunal: STF
Processo: RE 85960
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
Fraude a execução. Aplicação, a espécie, da súmula 400.
Dissidio  de  jurisprudência  não   comprovado,   em   face   de   as
circunstancias de fato em que se baseou o acórdão  recorrido  não  se
apresentarem   nas   decisões   trazidas   a    confronto.    Recurso
extraordinário não conhecido.